Tribunal: TCU
Processo: 007.524/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada na Expansão do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da fiscalização da execução das obras da expansão do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre, trecho São Leopoldo/Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Lino Sérgio Lago Fantuzzi; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb), ao Consórcio Nova Via e à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul; 9.3. encerrar, com fundamento no art. 169, inciso V do RITCU, o presente processo.